Tribunal: STF
Processo: ARE 1387578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR AGREGADO. LEIS N. 9.030/95 E 10.470/2002. GRATIFICAÇÃO AGREGADA AOS PROVENTOS. OFÍCIO-CIRCULAR N. 82/SRH/MP, DE 10.12.2002. DECESSO REMUNERATÓRIO. OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. Aplica-se ao caso em exame o comando inserto no verbete 85 da Súmula do STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, atingidas assim, somente as prestações vencidas no período de 05 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da demanda. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 não possui eficácia retroativa, de forma que o termo inicial do prazo decadencial ali previsto é a data da sua entrada em vigor, ou seja, 1° de fevereiro de 1999, e não a partir da prática do ato administrativo, não havendo, em período anterior à sua vigência, previsão legal para a limitação ao exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. Na espécie, não houve decadência, uma vez que o ato impugnado data de dezembro de 2002.



    2. As orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional são uníssonas no sentido de que a anulação de ato administrativo pressupõe a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a prévia instauração de processo administrativo que permita a manifestação dos interessados — cuja situação seja modificada por aquela anulação, repercutindo no âmbito dos seus interesses individuais —, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato submetido à revisão, desde quando praticado. Na espécie, houve mera comunicação do ocorrido, não tendo sido assegurado o direito de manifestar qualquer oposição à referida medida, o que caracteriza flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal.



    3. O Ofício-Circular n. 82/SRH/MP, de 22/12/2002, do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, expressamente ressalvou que, verificada redução remuneratória do servidor agregado na aplicação dos valores fixados pela Lei n° 9.030, de 1995 e pela Lei n° 10.470, de 2002 (parcela única), em relação às legislações anteriores, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente Identificada (VPNI), a ser corrigida exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos federais.



    4. Na hipótese, restou demonstrado nos autos, pelos contracheques colacionados aos autos, que houve redução remuneratória de alguns associados à impetrante, observando-se, ainda, que não houve pagamento de diferenças a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. Equivocou-se, portanto, a Administração Pública quando concluiu, de forma generalizada, que os valores apresentados no quadro de remuneração dos cargos em comissão, não tiveram qualquer prejuízo ou redução de proventos com a aplicação das Leis n. 9.030/1995 e 10.470/2002.



    5. Apelação provida para que seja reintegrada, à remuneração dos filiados da impetrante, relacionados às fls. 55-56, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada advinda da incorporação da Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias (rubrica "VPNI ART.28 MP 210 -AP).



    6.Considerado o caráter alimentar do beneficio e a idade avançada dos beneficiários, concedo liminar para determinar a imediata reimplantação do benefício ora deferido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente